Tribunal: TJDFT
Processo: 0755110-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0755110-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLEODES VICTOR DUARTE DE SOUZA CRUZ IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança cível impetrado por Gleodes Victor Duarte de Souza Cruz contra o Distrito Federal, o Governador do Distrito Federal, o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, com vistas à sua nomeação para o cargo de Agente de Polícia, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. O impetrante alega que: 1) foi aprovado em 41o lugar, dentro do número de vagas pelo sistema de cotas raciais, no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, para o cargo de Agente de Polícia (ID 54738955 - Pág. 21); 2) em seu sítio eletrônico, a PCDF “divulgou um chamamento aos aprovados, apresentando todas as orientações sobre a posse dos candidatos, afirmando categoricamente que, os aprovados na posição 1o ao 158o da ampla concorrência, e os 1o ao 42o do sistema de cotas, deveriam imediatamente realizar o protocolo eletrônico da documentação para posse” (ID 54738956); 3) “no dia 28/12/2023 saiu no Diário Oficial Ato do GOVERNADOR com a nomeação dos 300 aprovados (...), dos sistemas ampla concorrência e cotas”; 4) entretanto “o Impetrante não foi nomeado por erro da Administração, sendo preterido da ordem de classificação”; 5) “houve nítida preterição arbitrária e imotivada na nomeação, que não respeitou os critérios de proporcionalidade e alternância das vagas reservadas para as cotas PPP [pessoas pretas e pardas] e PCD [pessoa com deficiência]”; 6) “trata-se de ato flagrantemente ilegal da autoridade coatora, pois ofende direito líquido e certo do Impetrante, devendo ser concedida a segurança para a nomeação, nos termos da Lei no 12.990, de 2014”; 6) “a fumaça do bom direito está devidamente comprovada nos autos pois (I) o IMPETRANTE está aprovada em todas as etapas do concurso público e foi devidamente convocado pela Polícia Civil em seu Cronograma (Anexo 04) para a realização da posse no concurso ao cargo de Agente de Policia Civil do Distrito Federal, bem como (II) pela existência de previsão legal e jurisprudência que chancela a pretensão da parte”; 7) “o perigo da demora consiste no risco de o IMPETRANTE, posição 41o de cotas, não ser tomar posse no dia previsto no Cronograma de Posse (ANEXO 04), que já está marcado para ocorrer, para os candidatos entre a posição 33o ao 42 no dia 05/01/2023”. Requer, em sede liminar, seja determinado: 1) “que a banca CEBRASPE, no prazo de 24 horas, a contar do dia 02/01/24, independente da data de recebimento do mandato, apresente LISTA OFICIAL DE ORDEM DE CONVOCAÇÃO DO CARGO DE AGENTE DA PCDF, incluindo, na forma de ordem única e crescente, TODOS os aprovados, considerando em lista única a ampla concorrência, as cotas raciais e os portadores de necessidades especiais, bem como esclareça se houve preterição no caso apresentado”; 2) “que, no prazo de 48 horas, a contar do dia 02/01/24, independente da data de recebimento do mandato, [...] a Autoridade coatora, o DIRETOR GERAL DA PCDF, proceda a posse do Impetrante no dia 05/01/2024, bem como os motivos de não nomear o IMPETRANTE e outros cotistas raciais e PCD’s no ato do dia 28/12/23, ou justifique os motivos que a torne impossível apresentando em juízo novo prazo para posse do impetrante”; 3) “que no prazo de 48 horas, a contar do dia 02/01/24, independente da data de recebimento do mandato, que a Autoridade coatora, o Senhor GOVERNADOR, proceda a publicação da nomeação dos eventuais prejudicados pela preterição, além do IMPETRANTE preterido da ordem de classificação; ou corrija DO ATO OFICIAL PUBLICADO; ou justifique fundamentadamente que não há presença de erro material na ordem de nomeação”; e 4) “que, no prazo de 48 horas, a contar do dia 02/01/24, independente da data de recebimento do mandato, que a Autoridade coatora, o DIRETOR GERAL DA PCDF, apresente cópia integral do processo administrativo SEI no. 00052-00019653/2023-24 e demais documentos que subsidiaram o ato de nomeação”. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. Sobre o assunto, dispõe o Tema 784/STF: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” No caso, todavia, embora aprovado dentro do número de vagas, não está configurada a alegada preterição do impetrante. O edital de abertura do concurso para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (EDITAL No 1/2020) previu que 20% das vagas seriam destinadas aos candidatos negros (ID 54740210 - Pág. 5). Examinando a publicação oficial de ID 54740220 - Pág. 2, verifico que foram nomeados 200 aprovados, entre os quais 40 candidatos que se declararam negros, o que corresponde exatamente aos 20% previstos no edital. Assim, a princípio, não há de se cogitar, nesta fase de cognição sumária, de erro ou abuso da Administração em não nomear o impetrante, 41o colocado. Por sua vez, a divergência entre os critérios de alternância adotados pela Administração e aqueles que o impetrante entende corretos não é suficiente para infirmar a conclusão, ao menos nesta fase processual, de que foram atendidos os parâmetros relativos aos candidatos cotistas. Por fim, a convocação administrativa do candidato para peticionamento eletrônico destinado a posse, por si só, não gera direito subjetivo à sua nomeação, tendo em vista não estar suficientemente demonstrada a alegada desobediência à ordem de classificação e a consequente preterição do impetrante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo da sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista